Tribunal: TJES
Processo: 0001835-10.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001835-10.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMART ALIMENTOS LTDA

APELADO: SUPERMERCADOS ATAIDE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. A
via processual eleita pela apelante pressupõe a apresentação de prova documental do crédito e como apenas a pessoa jurídica consta dos documentos que instrumentalizam a ação monitória, inexiste em relação aos sócios prova literal e suficiente ao cabimento da via processual em questão em relação a eles.

2. Afinal, sabe-se,
“[...]A personalidade da empresa não se confunde com a de seus sócios, tratando-se de pessoas distintas e com responsabilidades próprias. Os sócios somente podem ser demandados por dívida contraída pela pessoa jurídica após a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica em procedimento próprio.[...]” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.041821-2/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023)

3. Na esteira da jurisprudência deste sodalício, com base na premissa estabelecida pelo art. 700, do CPC, figurando apenas a pessoa jurídica demandada nas notas fiscais apresentadas, a ela cabe responder pelas obrigações versadas na lide, sendo evidente a ilegitimidade passiva dos seus sócios.

4. Identificado equívoco na fixação da verba honorária sucumbencial, majora-se o percentual para o teto máximo estabelecido pelo art. 85, §2º, do CPC.

5. Apelação parcialmente provida.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001835-10.2019.8.08.0050

Apelante:

Domart Alimentos Ltda.

Apelados:

Supermercados Ataíde - Super Economia Supermercados e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana/ES que, ao apreciar os embargos monitórios opostos pelos demandados, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
dos réus Elaine Entringer Bravin Coco e Wanderson Camporez Coco
, bem como constituiu
“[...]
DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
, no montante indicado pela parte autora, devendo ser dado prosseguimento ao processo (
apenas em relação ao supermercado requerido
) em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial , no que for cabível. Resolvo, pois, o mérito, na forma do art. 487, I, c/c art. 702, § 8º, ambos do CPC/15[...]”
, bem como condenou o apelante
“[...]ao pagamento das despesas processuais na ordem de 2/3,
[e]
honorários aos advogados que assistiram Elaine e Wanderson, em 10% sobre o valor atualizado da causa.[...]”
. Além disso, condenou o primeiro recorrido
“[...]ao pagamento das despesas do processo (na ordem de 1/3) e dos honorários advocatícios
[fixados]
também em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/15.[...]”
(fls. 71/71v)

Em suas razões, o apelante alega basicamente que o Magistrado singular incorreu em erro de procedimento e de julgamento, na medida em que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica demandada, quando deveria ter reconhecido a revelia deles, pois
“[...]não apresentaram suas defesas por meio de embargos[...]”
. Aduz seria imperiosa a intimação da apelante
“[...]para que promovesse emenda a inicial excluindo os sócios da empresa apelada do polo passivo da ação[...]”
e, ademais, sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa, ante o baixo valor da causa ou majorado o percentual da verba. Por fim, requereu a decretação da nulidade da sentença ou sua reforma. (fls. 75/81)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao contrário do que sustenta o apelante, apuro dos autos que os embargos monitórios foram apresentados por “SUPERMERCADO ATAIDE lTDA, ElAINE ENTRINGER BRAVIN COCO e WANDERSON CAMPOREZ COCO” (fls. 44/51), o que evidentemente fulmina a alegação de ausência de manifestação dos sócios da pessoa jurídica demandada bastante a ensejar a decretação de sua revelia.

Ainda que se cogitasse a ausência de instrumento procuratório firmado pelo requerido Wanderson Camporez Cogo, já que o Supermercado Ataide Ltda e Elaine Entringer Cogo apresentaram os referidos documentos às fls. 41/42, certo é que a ilegitimidade dos sócios da empresa demandada foi reconhecida de ofício pelo juízo, o que não traduz irregularidade já que se trata de matéria de ordem pública, da qual inclusive o apelante se manifestou a impugnar os embargos monitórios.

Pois bem. No que diz respeito à ação monitória, leciona a doutrina que “
a característica principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo (...).

Trata-se de uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Jus Podivm, 2016. p. 700)

Tal especialidade é igualmente reconhecida por este e. TJES, como se verifica do seguinte julgado:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. O mencionado contraditório diferido não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do ex adverso . (...) TJES, Classe: Apelação, 013170004496, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

A recorrente optou por ajuizar demanda monitória com vistas ao recebimento de valores das notas fiscais apresentadas, cuja quantia totalizava em 2019 a cifra de R$3.605,96 (três mil, seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos), e, como bem salientado pelo Magistrado singular,
“[...]apenas a pessoa jurídica requerida está indicada como destinatária dos frangos enviados pela ora autora (vide fls. 16/21), sendo ela, portanto, a suposta inadimplente na compra de tais mercadorias. O simples fato de o autor tratar com os sócios tais compras e vendas não os tornam automaticamente responsáveis, uma vez que atuaram em nome da empresa que representam.[...]”

Como visto, a via processual eleita pela apelante pressupõe a apresentação de prova documental do crédito e como apenas a pessoa jurídica consta dos documentos que instrumentalizam a ação monitória, inexiste em relação aos sócios prova literal e suficiente ao cabimento da via processual em questão em relação a eles.

Afinal, sabe-se,
“[...]A personalidade da empresa não se confunde com a de seus sócios, tratando-se de pessoas distintas e com responsabilidades próprias. Os sócios somente podem ser demandados por dívida contraída pela pessoa jurídica após a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica em procedimento próprio.[...]” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.041821-2/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023)

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ART. 700 CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa, pois o magistrado de 1o grau, analisando os fundamentos expostos pelo próprio recorrente, decidiu por reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, aplicando os dispositivos legais adequados à solução da controvérsia. Precedentes do c. STJ.

2. O recorrente pretende responsabilizar o Estado do Espírito Santo pelos valores cobrados sob o enfoque de sua pretensa culpa in eligendo e in vigilando na relação de contratação da organização social para a gestão da unidade hospitalar.

3. Tal discussão não possui espaço na via da ação monitória, que garante a abreviação procedimental para aqueles que possuem prova literal representativa do crédito invocado, não permitindo discussões como a que poderia fundamentar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo. Sua inserção no polo passivo da demanda, em verdade, inaugura uma nova lide no bojo da ação monitória, fundada na culpa e nos equívocos praticados, em tese, no âmbito do Contrato de Gestão.

4. Com razão o magistrado de 1º grau ao afirmar que “com base na premissa estabelecida pelo art. 700, do CPC, figurando o primeiro requerido como único contratante, a ele cabe responder pelas obrigações assumidas no contrato objeto do litígio, sendo evidente a ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que não participou do referido contrato, ainda que sob a fundamentação de pretensa responsabilidade, ante a evidente ausência de relação do ente federativo com a contratação celebrada.”

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Agravo Interno prejudicado.” (TJES. Agravo de instrumento no 5001792-70.2021.8.08.0000, Rel. Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 17/08/2021).

Quanto aos honorários advocatícios, todavia, tenho que vinga em parte a irresignação.

Ocorre que o art. 85, §2º, do CPC, determina que a verba seja fixada “sobre o valor da condenação”, que no caso dos autos traduz a constituição do título executivo judicial na quantia de R$3.605,96 (três mil, seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos).

Em que pese não denotar irrisoriedade bastante a ensejar a fixação dos honorários com apreciação equitativa, tenho que o percentual deve ser majorado para o teto máximo previsto no mencionado art. 85, §2º, do CPC, por se adequar melhor às peculiaridades do caso vertente.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo e reformo em parte a sentença impugnada, apenas para majorar a verba honorária devida pelo primeiro recorrido ao apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.